Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para correção de contradição, consistente na condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Considerando que a parte ora embargada foi patrocinada pela Defensoria Pública do DF, é indevida a condenação em honorários advocatícios, nos termos do enunciado no 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”). Precedente na Turma: Acórdão n.1094750, 07363668420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018.
4. Assim, acolho os embargos para alterar o item 10 da ementa embargada, fazendo constar os seguintes dizeres: “16. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, em atenção ao Enunciado de Súmula no 421 do STJ.” Mantido o acórdão nos demais termos.
5. Registra-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, não houve determinação de suspensão dos feitos que tratam sobre a matéria e o mérito ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1.002). Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ.
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.